Tribunal: TJSP
Processo: 3001898-53.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001898-53.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
LEANDRO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a pena a 07 meses de detenção, regime aberto, mais 11 dias-
multa, no piso unitário, substituída a privativa de liberdade por prestação pecuniária, nos
termos como já estabelecido na r. Sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001898-53.2013.8.26.0224 -Voto no 10.801 PF
2
Apelação Criminal no 3001898-53.2013.8.26.0224
Apelante: Paulo Leandro da Silva Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarulhos
Juíza de 1a instância: Dra. Maria de Fátima Guimarães
Pimentel de Lima
VOTO no 10.801
DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Materialidade e autoria demonstradas. Condenação
mantida.
Penas
readequadas
para
reduzir
a
exasperação da pena-base. Desvalor pelo patrimônio
público externado pelo réu que não extrapolou o
ínsito ao tipo. Por outro lado, maus antecedentes que
não
se
submetem
ao
período
depurador.
Precedentes. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) PAULO LEANDRO DA SILVA JUNIOR foi
condenado, pela r. sentença de fls. 131/134, como incurso no art. 163,
parágrafo único, III, do CP, à pena de 01 ano de detenção, regime aberto, e
ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.
Foi concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou o réu (fls. 139/143) pugnando
pela absolvição por insuficiência probatória, afirmando que o relato dos
policiais civis seria naturalmente tendencioso. Subsidiariamente, pretende a
redução da exasperação da pena-base, argumentando, complementarmente,
que foi considerada como mau antecedente condenação já alcançada pelo
período depurador e que o desvalor ao patrimônio público, também ponderado
negativamente, é inerente ao tipo.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
145/147), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento, para que seja afastada a exasperação da pena-base pelo
desvalor da conduta apontada pelo Juízo a quo, pois ínsito à qualificadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001898-53.2013.8.26.0224 -Voto no 10.801 PF
3
reconhecida (fls. 161/165).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 20 de fevereiro de
2013, por volta das 03h, no edifício do 8o Distrito Policial de Guarulhos,
situado na Av. Nova Cumbica no 665, Jardim Nova Cumbica, PAULO
LEANDRO DA SILVA JÚNIOR deteriorou o vidro da janela do imóvel onde se
encontra instalada a delegacia de Polícia, bem de propriedade/posse do
Estado de São Paulo.
O recebimento da denúncia foi em 16/09/2013 (fls.
34). O processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP em 15/09/2014
(fls. 55). O réu foi citado pessoalmente em 19/11/2014, retomando o feito o
seu normal andamento nesta data (fls. 106). Em 01/04/2015 foi proposta e
aceita a suspensão condicional do processo (fls. 114). O benefício foi
revogado em 18/04/2018, em razão do descumprimento das condições (fls.
121) e o feito retomou seu andamento, tendo a sentença sido publicada em
17/08/2018.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 09/10), pelo laudo pericial (fls. 41/43), bem como pela prova
oral.
O réu, interrogado no inquérito, manteve-se em
silêncio (fls. 07). Em Juízo, por sua vez, tornou-se revel.
O policial civil Edson, ouvido tanto no inquérito (fls.
04), quanto em contraditório (DVD de fls. 130), relatou que estava na
Delegacia quando ouviu ruído de vidros quebrando e juntamente com o
policial civil José Eduardo saíram e avistaram o acusado correndo, ocasião em
que o perseguiram e o detiveram. Ao ser questionado, o acusado confessou
ter lançado um pedaço de madeira contra o prédio da delegacia em virtude de
estar revoltado por não ter atenção de ninguém. A testemunha disse não
haver dúvidas de ter sido o réu, identificado na delegacia, o autor dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001898-53.2013.8.26.0224 -Voto no 10.801 PF
4
Seu relato foi corroborado pelo policial civil José
Eduardo, ouvido apenas no inquérito (fls. 06).
O crime está perfeitamente caracterizado, conforme
as provas acima analisadas.
De rigor conferir às declarações dos policiais
ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão impedidos
de depor em razão de sua condição funcional.
Significaria contrassenso o Estado investi-los no
combate à criminalidade, mas negar-lhes o mesmo crédito inicialmente
depositado quando dão conta de suas atividades, devidamente
compromissados a falar a verdade. Ademais, inexiste o mínimo indício de que
os policiais tivessem qualquer motivo para arriscarem suas carreiras ao forjar
uma situação prejudicial ao réu, imputando-lhe falsamente crime.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
Na fixação da pena-base, imposta no dobro do
mínimo legal, foram ponderados negativamente um mau antecedente (fls.
80/81 dos autos principais e fls. 11 do apenso próprio), além do maior desvalor
da conduta, por ter praticado o crime em prédio de delegacia.
Todavia,
consoante
manifestado
pela
d.
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o desvalor pelo patrimônio
público externado pelo réu é ínsito ao tipo qualificado previsto no art. 163,
parágrafo único, III, do CP, razão pelo qual tal circunstância não pode ser
ponderada negativamente.
Por outro lado, não há bis in idem ou imposição de
penas perpétuas ao se considerar, para fins de maus antecedentes,
condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador previsto no art.
64, I, do CP. Conforme prevê a própria Constituição em seu art. 5o, XLVI , as
penas demandam individualização e é justificado o tratamento diverso daquele
que já ostenta condenações definitivas prévias em relação ao sentenciado sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001898-53.2013.8.26.0224 -Voto no 10.801 PF
5
qualquer intercorrência penal anterior.
Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, posto que o réu se mostrou inclinado à prática de
delitos, devendo isto refletir em sua pena como circunstância judicial
desfavorável. Os maus antecedentes não desaparecem com o tempo; ao
contrário, revelam que os diversos envolvimentos criminais e suas respectivas
punições não foram suficientes para conter o ímpeto do réu ao infringir
novamente a lei penal.
Nesse sentido: “Segundo a jurisprudência deste
Superior Tribunal, condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo
prazo depurador de 5 anos do art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da
reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo a
exasperação da pena-base acima do mínimo legal” (STJ, AgRg no REsp
1500382/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 25/08/2015).
Dessa maneira, reduz-se a exasperação da pena-
base para a fração de 1/6, perfazendo 07 meses de detenção, mais 11 dias-
multa, no piso unitário, pena esta tornada definitiva porquanto ausente outros
elementos modificadores.
Foi imposto o regime aberto e substituída a pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário mínimo
destinado à vítima, caso comprovado o valor do dano. E, na hipótese de
inexistência dessa prova, determinou-se que o valor deverá ser remetido a
entidade com destinação social, a ser oportunamente indicada.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para reduzir a pena a 07 meses de detenção, regime
aberto, mais 11 dias-multa, no piso unitário, substituída a privativa de
liberdade por prestação pecuniária, nos termos como já estabelecido na r.
Sentença recorrida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator